Tribunal: TJSP
Processo: 1013069-74.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Operações em conta corrente. Terceiro estelionatário. Defeito no serviço. 1. A ausência de comprovação da regularidade das operações bancárias impugnadas acarreta a configuração do defeito do serviço prestado pela Instituição Financeira. 2. A irregular retirada de valores de conta bancária, por si só, acarretou, "in casu", danos morais, sem ser

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Operações em conta corrente. Terceiro estelionatário. Defeito no serviço. 1. A ausência de comprovação da regularidade das operações bancárias impugnadas acarreta a configuração do defeito do serviço prestado pela Instituição Financeira. 2. A irregular retirada de valores de conta bancária, por si só, acarretou, "in casu", danos morais, sem ser olvidado a tentativa, sem êxito, de solucionar a controvérsia extrajudicialmente. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013069-74.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelada KALIE DE OLIVEIRA ARJONA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-74.2020.8.26.0554 -Voto no 35.689 - m
2
Voto no 35.278
Processo no: 1013069-74.2020.8.26.0554
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Kalie de Oliveira Arjona
Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Operações
em conta corrente. Terceiro estelionatário. Defeito no
serviço. 1. A ausência de comprovação da regularidade das
operações bancárias impugnadas acarreta a configuração do
defeito do serviço prestado pela Instituição Financeira. 2. A
irregular retirada de valores de conta bancária, por si só,
acarretou, “in casu”, danos morais, sem ser olvidado a
tentativa, sem êxito, de solucionar a controvérsia
extrajudicialmente. R. sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 107/112, que julgou procedente o pedido inicial, deduzido na presente ação, para
“a) a ressarcir à autora a quantia de R$ 1.200,00, que deverá sofrer a incidência de
correção monetária, desde o desembolso (datas do débito realizado na conta
corrente), conforme a tabela prática do E. TJ/SP, com cômputo de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação; b) ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
O banco requerido recorre, alegando, em síntese, que as operações bancárias
foram realizadas por meio de senha eletrônica; que não houve falha na prestação de
serviço; que não existe obrigação de ressarcir; e, que não comprovou o dano.
Contrarrazões apresentadas às fls. 138/142 requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-74.2020.8.26.0554 -Voto no 35.689 - m
3
da r. sentença, ora recorrida.
A parte requerente alega que foi vítima de terceiro estelionatário, que retirou
de sua conta bancária a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Há boletim de
ocorrência (fls. 18/19).
O banco requerido, por seu turno, alega, genericamente, que não tem
responsabilidade civil diante de crime cometido contra correntista por terceiro
estelionatário.
Todavia, o banco requerido não honrou seu ônus probatório, deixando de
comprovar a legitimidade das operações bancárias sub judice.
Com o devido respeito, o defeito no serviço está na ausência de segurança,
que permitiu que terceiros estelionatários efetuassem operação bancárias em conta de
titularidade da autora.
Como bem destacado na r. sentença recorrida, “inconcusso que ao requerido
competia comprovar que a autora foi responsável pela realização das operações
impugnadas com a utilização do seu cartão e senha ou, ainda, que tivesse fornecido,
por livre e espontânea vontade, sua senha e cartão original a terceira pessoa. De tal
ônus, contudo, o requerido não se desincumbiu, pois não juntou qualquer
documentação apta a demonstrar o alegado em contestação.” (fls. 109).
Nessa esteira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos
em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova
(art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o
ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em
vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-74.2020.8.26.0554 -Voto no 35.689 - m
4
especial parcialmente conhecido, mas não provido.” (REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 553)
De destaque que a atuação de terceiro fraudador não afasta a responsabilidade
da instituição financeira, conforme entendimento sumulado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias” (Súmula no 479).
Outrossim, sob a égide da Lei Consumerista, é possível afirmar que o Banco
deve responder pelo defeito do serviço independentemente da existência de culpa
(CDC, art. 14), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a
ocorrência do evento danoso responderá pelo dano daí advindo, a não ser que
comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que, no caso, inexistiu.
O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, permitindo a ocorrência de danos.
Assim, com todas as vênias, restando configurado o defeito no serviço
prestado, deve o Banco requerido reparar os danos materiais sofridos pelo autor,
decorrentes das operações bancárias ora impugnadas, nos limites bem definidos na r.
sentença recorrida.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, a irregular retirada
de valores de conta bancária, por si só, gera danos de ordem moral. Além disso, não
se pode olvidar que a parte requerente tentou extrajudicialmente resolver a
controvérsia, porém sem obter êxito.
Desse modo, indubitável a ocorrência de danos morais, destacando que “A
jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a demonstração do ilícito para que,
com base em regras de experiência, possa o julgador apurar se a indenização é cabível a esse
título.” (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 01/09/2011)
Por seu turno, a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é
excessiva. Ao contrário, corresponde plenamente aos elementos fáticos acima
retratados, com alicerce nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-74.2020.8.26.0554 -Voto no 35.689 - m
5
De destaque que a quantificação dos danos morais deve ter como pressuposto
a punição do infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro
lado, proporcionar à vítima uma compensação, satisfatória, pelo dano suportado,
sendo a quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o
enriquecimento sem causa, sem, entretanto fixar um valor irrisório.
Registre-se que a condenação merece ser imposta levando-se em conta todos
os atos e fatos, bem como eventuais condutas do autor do dano visando a sua
respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a
possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da
outra, sem perder seu caráter punitivo, bem como em efetiva observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, a finalidade da
condenação é compensar o lesado pelo constrangimento indevido suportado e, por
outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.
Como bem destacado pela Douta e Culta Ministra, “A indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar
da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp 318.379/MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 352).
No mesmo sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem excessos,
evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo
ato ilícito. Recurso especial provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo
Tribunal com base na verificação das circunstâncias do caso e
atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, há de ser mantido o quantum reparatório, eis que
fixado em parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
1 STJ REsp no 698772/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-74.2020.8.26.0554 -Voto no 35.689 - m
6
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de danos morais
deve ter por base os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a
finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento
indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.” (TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1)
Rel. Des. Elpídio Donizetti
Data de publicação do
Acórdão)
Desse modo, no contexto fático acima retratado, de rigor manter, na íntegra, a
r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
presente recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o
trabalho em grau de recurso, conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator
2 STJ - REsp 797836/MG.